Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que em 23/10/2023 foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao Réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade da Autora, bem como condená-lo ao ressarcimento das parcelas descontadas (ID. no 175922394 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator